Tribunal: TJPA
Processo: 0805133-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805133-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROMARIO SOUSA PRATES

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Tráfico de Drogas – Decreto de Prisão Preventiva – Decisão - Fundamento Idôneo – Presentes os pressupostos do Art. 312 do Código de Processo Penal - Risco de contaminação pelo Covid-19 – Questão que deve primeiramente ser submetida ao juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância – A ADPF 347-STF, não foi referendada pela Corte Suprema. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove

dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trat
a-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado em favor de
ROMÁRIO SOUSA PRATES,

apontan
do
como

a
utoridade coatora
o

MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa -Processo nº
0004025-10.2020.8.14.0028 -
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em prisão preventiva, no dia 08.05.2020, acusado da prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06, tendo pleiteado prisão domiciliar e/ou liberdade provisória em razão do COVID-19, porém teve o pedido indeferido, mesmo enquadrando-se na ADPF nº 347.
Pede então, a concessão da ordem, para ver cessado o constrangimento ilegal que diz suportar o paciente.

Prestadas as informações de estilo (fls. 31 - ID Num
3232618
), a liminar foi indeferida pela Desa.
Maria Edwiges de Miranda Lobato
, com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a minha relatoria, ante prévia distribuição.

VOTO

Sustenta a defesa
, basicamente,
que
paciente sofre constrangimento ilegal, vez que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, além do risco do paciente contrair o COVID-19.

Quanto ao confinamento imposto, s
abe-se que
“(...) a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal”

(RHC 111.188/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, j
.
em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

Para a privação da liberdade é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, que o decreto de prisão preventiva esteja pautado em motivação concreta que revelem a imprescindibilidade da medida, sendo vedadas considerações genéricas sobre a gravidade do crime.

No caso em exame,
não conta
o juízo de origem, ao
converter o flagrante em prisão preventiva (fls. 33/42 – ID
Num
3232620)

destacou a existência de prova da materialidade dos crimes e a presença de indícios suficientes de autoria. Destacou
a regularidade do ato flagrancial
, ainda, a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública,
tudo devidamente motivado nas hipóteses do art. 312 e 313 do CPP.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Q
uanto
ao postulado de prisão domiciliar relacionado com
à crise mundial do “coronavírus” (COVID-19), à iminente gravidade do quadro nacional, anoto que não há coação provinda de juiz de primeiro grau, pelo menos não demonstrada, o que inibe a atuação desta Corte, de modo direto, sob pena de supressão de instância, pois o TJ somente age ante coação ilegal determinada por juiz de primeiro grau, que não está comprovada no caso.
A questão relacionada ao risco de contágio
deve ser levado ao conhecimento do juízo de primeiro grau
, e, em caso de negativa, é que compete a parte provocar o Juízo
ad quem
para ver apreciado o suposto constrangimento ilegal
.

Por fim,
apenas a título de argumentação, ressalta-se que, a ADPF 347-STF, do Ministro Marco Aurélio, no dia 18.03.2020, por 7 (sete) votos a 2 (dois), não foi referendado pela Suprema Corte, nos termos da divergência do Ministro Alexandre de Moraes, além do art. 5º, da Recomendação 62, de 17.03.2020, transcrito na inicial do
writ
, a recomendação, nesse tópico, é direcionada aos
magistrados com competência sobre a execução penal
.

Neste contexto, não vislumbro constrangimento ilegal na manutenção da segregação.

PELO EXPOSTO, VOTO POR
DENEGAR
A ORDEM.

Belém-PA,
19
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/08/2020